Tribunal: TJMT
Processo: 1034124-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034124-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), KAREN DO CARMO - CPF: 461.564.278-48 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 041.434.439-10 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Cessão De Crédito. Pretendido Reconhecimento de Irregularidade na Cessão de Crédito. Alegação de Ilegitimidade Ativa. Preclusão Consumativa. Vício De Representação que Pode ser Sanado. Nulidade Não Configurada. Pedido de Condenação em Multa por Litigância de Má-Fé. Rejeitado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Executada em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a tese de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de apresentação de documento e instauração de incidente de falsidade documental. A Agravante impugnou a legitimidade da cessionária com fundamento em suposta irregularidade na representação dos signatários do Termo de Cessão, requereu a nulidade dos atos processuais e a instauração de incidente de falsidade documental.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir a legitimidade ativa da cessionária após rejeição anterior em Exceção de Pré-executividade; (ii) analisar se a falta inicial de prova de poderes dos signatários do Termo de Cessão compromete a validade da cessão de crédito e enseja a nulidade dos atos subsequentes.

III. Razões De Decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas se submetem à preclusão consumativa, o que impede nova análise da mesma controvérsia.

4. A reapreciação da legitimidade ativa da cessionária é obstada pela preclusão consumativa, pois a controvérsia já foi arguida e rejeitada em sede de Exceção de Pré-executividade, cuja decisão foi mantida por esta Corte de Justiça.

5. A conduta da Agravante caracteriza nulidade de algibeira, por suscitar vício processual apenas depois de tomar conhecimento da decisão que lhe foi desfavorável, embora tivesse ciência do fato há anos, o que afronta o princípio da boa-fé processual.

6. A falta inicial de prova dos poderes dos signatários do Instrumento de Cessão foi suprida por procuração com firma reconhecida, o que, nos termos do artigo 76 do CPC, afasta qualquer alegação de nulidade, por se tratar de vício sanável.

7. O pedido de apresentação da via original da procuração e de perícia documental carece de fundamento concreto, não se justificando sua admissão.

8. Se não há prova da prática de ato doloso pela Agravante, é incabível a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas se submetem à preclusão consumativa, o que impede nova análise da mesma controvérsia. 2. A arguição tardia de nulidade processual, com base em vício de que a parte tinha ciência anterior, configura nulidade de algibeira e contraria a boa-fé processual.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76 e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.421.094/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019, DJe 26.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034124-72.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Olides Carbonera Goldoni
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0008453-61.2012.8.11.0040
proposta por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.,
rejeitou a tese de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de instauração do incidente de falsidade documental.

A Agravante aponta irregularidades na cessão de crédito firmada entre o credor originário e a cessionária Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Afirma que a procuração apresentada pela Agravada de forma extemporânea não tem o condão de sanar o vício na cessão de crédito e, portanto, não é apta para comprovar a legitimidade ativa da Agravada. Além disso, salienta que é necessária a juntada da procuração original para que o documento seja submetido à perícia, diante de sua origem questionável.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da Agravada e, por conseguinte, declarar nulos os atos expropriatórios promovidos por ela. Subsidiariamente, pugna pela juntada da procuração original para instauração de incidente de falsidade de documento.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 257650159).

A Contraminuta foi apresentada no Id. 263924291, na qual a Agravada pleiteia a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025